Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-16.2012.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001075-16.2012.8.11.00 - CLASSE 198 - CNJ -
APELANTE : IRICEIA KENSY VENTURA
APELADO : OZEIAS CAUREO
Número do Protocolo : 0001075-16.2012.8.11.0085
A apelante afirma que é beneficiária da assistência judiciaria gratuita, mas a certidão vinculada ao Id. n. 64286998 informa que não consta dos autos o deferimento do benefício, tampouco recolhimento do preparo.
É a suma.
D E C I D O
Assim, antes de receber o recurso, ordeno a intimação da apelante, para que, no prazo de cinco dias, apresente nestes autos prova cabal do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou então efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator